Tribunal: STF
Processo: RHC 217373
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 738.533/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente e um corréu foram presos em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Juízo de origem converteu-a em domiciliar.



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para restabelecer a prisão preventiva do recorrente. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa a natureza e a pequena quantidade de entorpecente apreendido. Afirma a desproporcionalidade da prisão, uma vez que o processo provavelmente resultará em absolvição ou, no máximo, em condenação que não imporá pena privativa de liberdade em regime fechado. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Aponta suficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Alega que estava em regime domiciliar há mais de 1 ano, sem a superveniência de nenhum fato novo hábil a justificar a decretação da prisão.



    5. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência, ou, alternativamente, a manutenção da prisão domiciliar, sem monitoramento eletrônico, determinada pelo Juízo de primeiro grau.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 48 e 53).



    7. Por meio da Petição STF nº 68.969/2022 (e-doc. 57), a defesa informa que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito que reestabeleceu a prisão do recorrente, o fez em votação unânime, mas em relação ao corréu, a votação se deu por maioria, ensejando a oposição de embargos infringentes. Em 30/08/2022, os embargos infringentes foram providos, reestabelecendo a prisão domiciliar do corréu, ocasionando situação de flagrante desigualdade de tratamento entre as partes. Reitera o pedido liminar.



    8. Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, do CNJ, realizada em 24/02/2023, constatou-se que a ordem de prisão expedida contra o recorrente encontra-se pendente de cumprimento. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, em razão da existência de outra ação penal em curso pela prática do mesmo crime:



    “9. O Juízo a quo converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa (doc. 135).



    10. Ocorre que, não bastasse a significativa quantidade de drogas apreendida – 175 gramas de maconha e 6.5 gramas de cocaína – em cidade do interior do estado, o recorrido Fábio é reincidente específico e o recorrido Franco preso por processo de mesma natureza em data recente.



    11. Assim, evidente o periculum libertatis, caracterizado aqui na necessidade da custódia como garantia da ordem pública, sendo relevante destacar seu fundamento normativo, eis que além da referência a “garantia a ordem pública” no artigo 312, também vem tratado o tema no artigo 282, inciso I, verbis:



    “Artigo 282 – As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:



    I – Necessidade para aplicação da Lei Penal, para investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.”



    12. Assim, a reiteração criminal indicativa do risco à ordem pública, conforme lição doutrinária sedimentada e jurisprudência consagrada, passou a ser letra expressa de lei, a partir da nova redação conferida ao aludido dispositivo pela Lei 12.403/11.



    13. É evidente que no caso a proteção decorrente da medida cautelar não atende a interesses do processo de conhecimento, mas sim tutela bens jurídicos de relevância para o interesse público.



    14. Deste modo, possível a decretação da preventiva sob duas óticas, sendo uma delas voltada a neutralizar as atividades do investigado ou réu que empreenda comportamento destinado a dificultar as investigações ou a regular colheita de prova no processo, mas também possível a custódia cautelar como garantia da ordem pública para evitar que o investigado ou réu cometa outras infrações penais, ainda que não relacionadas com interesses imediato do processo penal.



    15. Nesta linha, recente decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar n. 4070 DF, rel. Min. Teori Zavascki, 5.5.2016. (AC-4070), verbis:



    (...)



    16. Deste modo, na linha de toda fundamentação até aqui exposta, tem-se como induvidosa a necessidade de custódia cautelar dos recorridos como garantia da ordem pública, visando obstar sua sistemática reiteração criminosa, considerando-se elementos concretos e objetivos do processo.” (e-doc. 3, p. 4-8, grifos nossos).



    10. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).  



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    12. As questões alegadas na Petição STF nº 68.969/2022 — violação ao princípio da isonomia por ter o Tribunal de Justiça, em sede de embargos infringentes, reestabelecido a prisão domiciliar do corréu — não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator